Tribunal: TJMT
Processo: 1039606-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039606-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEVERLLYM RAQUEL NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 061.036.211-94 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (RECORRENTE), DILETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.767.604/0001-93 (RECORRIDO), LUIZA VITAL DE FREITAS - CPF: 130.061.107-30 (ADVOGADO), C.I. ALIMENTACAO SUSTENTAVEL DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 33.484.470/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRELIMINAR DE CERCEAMANTO DE DEFESA - REJEITADA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO ALIMENTO (BICHO DE LUZ) – INGESTÃO NÃO COMPROVADA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há se falar em cerceamento de defesa, pois a questão debatida pela recorrente se configura exclusivamente de direito, sendo completamente desnecessária a produção de outras provas.

2.

Cabe aos reclamantes comprovarem fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

3.

No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar um corpo estranho na travessa vazia de macarrão, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde dos clientes.

4.

Embora seja desagradável encontrar um corpo estranho dentro do recipiente que se encontrava a comida, tal fato não configura o dano moral quando não resultar violado direito de personalidade.

5.

A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo dos reclamantes, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para cada reclamante, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente arguiu preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, no mérito, pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório, com alteração da contagem dos juros de mora.

Os recorrentes pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, não merece acolhimento à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas na audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

Além disso, sendo o magistrado o destinatário da prova, pode ele decidir pela necessidade ou não de sua produção na audiência de instrução e julgamento, com base nas outras provas existentes nos autos.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, pois a questão debatida pela parte recorrente se configura exclusivamente de direito, sendo completamente desnecessária a produção de outras provas, já que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131 do CPC.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que os reclamantes alegam que em 02/08/2023, adquiriram um combo Granduo que servia duas pessoas, sendo macarrão + 2 Coca-Colas + 2 palha italiana, pelo valor de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos).

Sustentam que após a ingestão do macarrão notaram que no fundo da tigela havia um corpo estranho, e após analisar com cuidado, verificaram que se tratava de um inseto (Barata), que gerou repugnância. Asseveram que informaram ao gerente do estabelecimento, o qual verificou que realmente era um bicho de luz e que o mesmo efetuou a devolução da quantia paga pelos recorridos

A meu ver, assiste razão à recorrente.

In casu
, a documentação apresentada ao feito, especialmente as fotografias e vídeos, demonstram de forma inequívoca que havia um “bichinho de luz” no recipiente vazio de macarrão que fora consumido pelos recorrentes, conforme segue:

Destaco, ainda, nas imagens não é possível aferir se bicho já estava lá quando os consumidores estavam se alimentando, ou se caiu após a ingestão do alimento, certo é que não há noticia nos autos que tal situação causou qualquer prejuízo a saúde dos reclamantes, e ainda, o valor consumido pelos mesmos foi prontamente devolvido a eles, por meio do preposto da empresa reclamada.

Assim, não havendo provas de que o fato narrado tenha causado prejuízos à saúde dos reclamantes, e inexistindo prova da ingestão de todo ou em parte do corpo estranho, não há que se falar em indenização por danos morais.

Cabe aos reclamantes comprovarem fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrente, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Assim, conforme sustentado acima, não havendo violação aos direitos de personalidade dos reclamantes, mas, tão-somente, o experimento de um mero dissabor, eis que os fatos ocorridos não resultaram em transtorno psicológico de grau relevante a desencadear indenização por abalo moral, inviável a condenação da demandada a este título.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO – GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO NO SEU INTERIOR (LARVAS DE INSETO) – COMPROVAÇÃO MATERIAL DO PRODUTO DE MÁ QUALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INGESTÃO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1 - A sistemática implementada pelo CDC protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade física, psíquica etc. Segundo o art. 8º do CDC “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”. Existe, portanto, dever legal imposto ao fornecedor, de evitar que a saúde ou a segurança do consumidor sejam colocadas em risco. 2 -
A jurisprudência majoritária do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral indenizável na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física
. 3 –
No caso, está comprovada a materialidade do produto alimentício de má qualidade, assim como a sua comercialização. Todavia, não há nos autos a certeza absoluta, indene de dúvida, de que o consumidor tenha ingerido tal produto, ainda que em pouquíssima quantidade, rompendo o nexo causal entre o defeito do produto e a imagem do consumidor.
Dano moral não configurado.(TJ-MT 00135395420138110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA GARRAFA E MAU CHEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DA BEBIDA E/OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A suposta presença de mau cheiro e um corpo estranho no interior da garrafa de refrigerante adquirida para fins de comercialização em um bar, por si só, sem a ingestão do líquido por qualquer cliente, não é motivo suficiente a gerar dano moral indenizável.

(TJ-MT - AC: 10003494120168110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, via de consequência, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024